Tribunal: TJMT
Processo: 1016360-57.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016360-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (APELADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (APELADO), RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES - CPF: 271.793.348-47 (APELANTE), RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES - CPF: 271.793.348-47 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –

CONTRATAÇÃO PARA DEFESA NA VIA ADMINISRATIVA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não bastasse restar evidenciado que os serviços abrangidos no contrato se referem somente àqueles prestados na via administrativa, tem-se que o contrato de prestação de serviços que embasa a ação de execução foi firmado depois que o Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso suspendeu a liminar para que fossem restabelecidas as atividades da empresa, bem como todas as demais liminares dessa natureza, o que, por si só, descaracterizaria a possibilidade de impetração de outro mandado de segurança com o mesmo objeto e causa de pedir do primeiro, uma vez que a sua eficácia já estaria fadada ao fracasso, fato do qual o ora embargado/apelante tinha plena ciência, tendo em vista ser um operador de direito.

2. Neste contexto, tem-se que o título que embasa a execução, encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade, razão pela qual a ação de execução deve ser considerada nula.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1016360-57.2018.8.11.0041, opostos por
HELTON ALVES DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 1º e § 3º do CPC (ID 86562643).

Inicialmente convém destacar que o embargado apresentou dois recursos de apelação contra a sentença, o primeiro colacionado ao ID 86562672 - Pág. 1/8 (fls. 490/497) e o segundo ao ID 86562675 - Pág. 1/12 (fls. 498/509), de modo que apenas será objeto de apreciação aquele primeiro, em atenção ao Princípio da Unirrecorribilidade
.

Pois bem.

Irresignado, o embargado/apelante aduz que, quando foi deferido o parcelamento das custas processuais, o juízo de origem ressaltou que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ocorrer independente de intimação, sob pena de extinção do feito. Todavia, as custas destes embargos não foram recolhidas da forma correta, ou seja, não foi recolhida consecutivamente, mas sim durante 12 (doze) meses, o que deveria ter culminado com a extinção destes embargos à execução.

Alega que, na Cláusula 3ª do Contrato firmado entre as partes, consignou-se expressamente que o contrato seria de “meio”, não sendo garantido o resultado positivo dos procedimentos, os quais dependeriam necessariamente de decisões administrativas.

Sustenta que, não bastasse a cláusula acima destacada, o apelante trabalhou para que a empresa fosse beneficiada e voltasse a seu labor, tanto que impetrou Mandado de Segurança onde obteve a liminar pretendida e após protocolou administrativamente a decisão para que assim fosse cumprida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 86562672 - Pág. 1/8 - fls. 490/497).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 86562683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Observa-se que as circunstâncias fáticas declinadas pelo próprio embargado/apelante deixam margem de dúvidas acerca da exigibilidade do título que embasa a execução, razão pela qual determinei a sua intimação para que apresentasse a cópia da Ação de Execução, mormente da inicial e dos documentos a ela juntados, em especial o título que a embasa, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 90233985 – fls. 532).

Todavia, embora intimado, o embargado/apelante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos (ID 91867982 – fls. 533).

Neste contexto, tem-se que o embargado/apelante omitiu-se em fornecer documentos essenciais à solução controvérsia, inviabilizando a análise do mérito recursal, razão pela qual, este recurso não deve ser conhecido.

Ressalta-se que, as partes do processo devem atender aos comandos judiciais, sob pena de prejudicialidade do recurso, mormente quando, da sua inércia, não se pode aferir a veracidade das suas alegações.

Portanto, resta prejudicada a análise do mérito deste recurso, pois, o apelo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade recursal, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3.
Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças
obrigatórias
e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento
do agravo.
(TJMT - N.U 1002151-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o embargado/apelante aduz que, quando deferido o parcelamento das custas processuais, o juízo de origem ressaltou que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ocorrer independente de intimação, sob pena de extinção do feito, o que, todavia, não ocorreu, uma vez que as custas destes embargos não foram recolhidas consecutivamente, mas sim durante 12 (doze) meses, o que deveria ter culminado com a extinção destes embargos à execução.

Alega que, na Cláusula 3ª do Contrato firmado entre as partes, consignou-se expressamente que o contrato seria de “meio”, não sendo garantido o resultado positivo dos procedimentos, os quais, necessariamente, dependeriam da sorte de decisões administrativas.

Sustenta que, não bastasse a cláusula acima destacada, o apelante trabalhou para que a empresa fosse beneficiada e voltasse ao seu labor, tanto que impetrou Mandado de Segurança, onde obteve a liminar pretendida, e, após, protocolou pedido administrativo para que a decisão fosse cumprida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 86562672 - Pág. 1/8 - fls. 490/497).

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em extinção da ação, em razão do recolhimento tardio das custas processuais, pois, apesar de o juízo de origem ter deferido o parcelamento das custas e taxas judiciárias inicias em 06 (seis) parcelas sucessivas, bem como ter ressaltado que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ocorrer independente de intimação, sob pena de extinção do feito, certo é que também determinou que o Sr. Gestor procedesse com a solicitação das guias (ID 86562587 - Pág. 2 – fls. 132), o que permite a conclusão de que o embargante/apelado promoveu o recolhimento das custas de acordo com as guias expedidas pelo próprio juízo.

Ademais, o extrato de parcelamento colacionado ao caderno processual ao ID 86562610 - Pág. 1 (fls. 160), dá conta de que todas as parcelas foram quitadas, sendo as custas recolhidas em sua integralidade, não subsistindo, portanto, qualquer pendência, tanto que o juízo singular analisou o mérito da demanda, observando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Por sua vez, quanto ao mérito, extrai-se dos autos que, em
01/08/2015
, o embargante/apelado contratou o embargado/apelante para fazer uma defesa administrativa em favor da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., que tinha como proprietário o filho do Embargante, tendo em vista que a decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado sob o Código nº 961042, em favor da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., em que restou concedida a liminar para que fossem restabelecidas as atividades da empresa, foi suspensa em
29/06/2015
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que, aliás, suspendeu todas as liminares dessa mesma natureza.

Nos termos da Cláusula 1ª da avença restou estabelecido que
“o contratado executará serviços profissionais de assessoria, consultoria empresarial e
impugnação administrativa
na área tributária quanto à matéria referente à citação de crédito tributário constituído número 443315/631/105/2015 [...]”.

Em sua Cláusula 4ª, foram estabelecidos os órgãos públicos e entidades perante os quais o embargado/apelante estaria autorizado a representar a empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., quais sejam: Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal e Instâncias Superiores, Conselho de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e nos postos fiscais e órgãos competentes de arrecadação e restituição de ICMS do Estado de Mato Grosso, também junto à SEFAZ/MT.

De acordo com a cláusula 5ª e seu parágrafo primeiro, a remuneração pelos serviços contratados seria de 700.000,00 (setecentos mil reais), que seria paga mensalmente,
a partir da suspensão ou da liberação da medida cautelar administrativa
inserida no cadastro de contribuinte da empresa descrita na cláusula 1ª da avença.

Assim, como decorre da simples leitura das próprias cláusulas contratuais, está mais do que claro que os serviços previstos no contrato somente diziam respeito à atuação do embargado/apelante na via administrativa e que o pagamento dos honorários advocatícios estava condicionado à suspensão ou liberação da medida cautelar administrativa que se pretendia impugnar, o que não ocorreu, uma vez que o embargado/apelante não obteve a suspensão da medida cautelar administrativa ou mesmo o restabelecimento do incentivo fiscal pretendido, o PRODEIC.

Com efeito, o próprio contrato demonstra que o embargante/apelado não contratou o embargado/apelante para impetrar qualquer Mandado de Segurança contra o Estado, isto é, o contrato não previa a prestação de serviços na esfera judicial.

Logo, é evidente que o embargado/apelante não faz
jus
ao recebimento do crédito pretendido, ao fundamento de que impetrou o Mandado de Segurança de nº 1003641-14.2016.811.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em que foi concedida a liminar que determinou a suspensão da Medida Cautelar Administrativa instaurada no cadastro de contribuintes da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda. por meio da notificação 101573/57/27/2015 da SEFAZ/MT.

Até porque, como dito, o contrato de prestação de serviços que embasa a ação de execução foi firmado depois que o Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso suspendeu a liminar para que fossem restabelecidas as atividades da empresa, bem como todas as demais liminares dessa natureza, o que, por si só, descaracterizaria a possibilidade de impetração de outro mandado de segurança com o mesmo objeto e causa de pedir do primeiro, uma vez que a sua eficácia já estaria fadada ao fracasso, fato do qual o ora embargado/apelante tinha pela ciência, tendo em vista ser um operador de direito.

Neste contexto, tem-se que o título que embasa a execução, encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade, razão pela qual a ação de execução deve ser considerada nula.

A propósito:

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO SERVIÇO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
"O título que autoriza a execução é aquele que prima facie evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que permitem que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumprimento da obrigação a que o devedor se prestou a cumprir"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery).
Ausente qualquer destes requisitos, torna-se indispensável a ação de conhecimento para a formação de título com força executiva
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.016269-0, de Pomerode, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2009).

Logo, ante a inexecutividade do título, a nulidade da execução é manifesta, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016360-57.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES

APELADO: HELTON ALVES DE OLIVEIRA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

VOTO DIVERGENTE

1 – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a inexigibilidade do título executado.

A relatora determinou ao apelante a juntada da cópia da Ação de Execução nº 1005211-64.2018.8.11.0041 (inicial, documentos a ela juntados e especialmente o contrato que embasa a execução), em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Como o apelante ficou silente, o recurso não foi conhecido sob o fundamento de que o apelante teria
se omitido em fornecer documentos essenciais à solução da controvérsia, inviabilizando a análise do mérito recursal
.

Todavia, penso diferente.

A Execução nº 1005211-64.2018.8.11.0041 tramita eletronicamente pela plataforma PJE no primeiro grau. Logo, não há necessidade de se determinar a juntada de qualquer documento, pois a íntegra da Execução é acessível a todos.

A situação é análoga ao §5º do art. 1.017 do CPC§, que em Agravo de Instrumento dispensa a juntada das peças essenciais elencadas nos incisos I e II do caput (cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado), se os autos do processo de origem forem eletrônicos.

Logo, é plenamente possível a análise do mérito recursal, em observância ao princípio da primazia de julgamento de mérito (art. 6º do CPC).

Pelo exposto, divirjo da relatora para rejeitar a preliminar e conhecer do Recurso, devendo os autos retornarem posteriormente para julgamento do mérito recursal.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Lucas Henrique Müller Pirovani, OAB-MT 19460-O, pelo apelado, porém indefiro o de sustentação oral, com amparo no Regimento Interno, por se tratar de processo em continuação de julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o embargado/apelante aduz que, quando deferido o parcelamento das custas processuais, o juízo de origem ressaltou que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ocorrer independente de intimação, sob pena de extinção do feito, o que, todavia, não ocorreu, uma vez que as custas destes embargos não foram recolhidas consecutivamente, mas sim durante 12 (doze) meses, o que deveria ter culminado com a extinção destes embargos à execução.

Alega que, na Cláusula 3ª do Contrato firmado entre as partes, consignou-se expressamente que o contrato seria de “meio”, não sendo garantido o resultado positivo dos procedimentos, os quais, necessariamente, dependeriam da sorte de decisões administrativas.

Sustenta que, não bastasse a cláusula acima destacada, o apelante trabalhou para que a empresa fosse beneficiada e voltasse ao seu labor, tanto que impetrou Mandado de Segurança, onde obteve a liminar pretendida, e, após, protocolou pedido administrativo para que a decisão fosse cumprida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 86562672 - Pág. 1/8 - fls. 490/497).

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em extinção da ação, em razão do recolhimento tardio das custas processuais, pois, apesar de o juízo de origem ter deferido o parcelamento das custas e taxas judiciárias inicias em 06 (seis) parcelas sucessivas, bem como ter ressaltado que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ocorrer independente de intimação, sob pena de extinção do feito, certo é que também determinou que o Sr. Gestor procedesse com a solicitação das guias (ID 86562587 - Pág. 2 – fls. 132), o que permite a conclusão de que o embargante/apelado promoveu o recolhimento das custas de acordo com as guias expedidas pelo próprio juízo.

Ademais, o extrato de parcelamento colacionado ao caderno processual ao ID 86562610 - Pág. 1 (fls. 160), dá conta de que todas as parcelas foram quitadas, sendo as custas recolhidas em sua integralidade, não subsistindo, portanto, qualquer pendência, tanto que o juízo singular analisou o mérito da demanda, observando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Por sua vez, quanto ao mérito, extrai-se dos autos que, em
01/08/2015
, o embargante/apelado contratou o embargado/apelante para fazer uma defesa administrativa em favor da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., que tinha como proprietário o filho do Embargante, tendo em vista que a decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado sob o Código nº 961042, em favor da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., em que restou concedida a liminar para que fossem restabelecidas as atividades da empresa, foi suspensa em
29/06/2015
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que, aliás, suspendeu todas as liminares dessa mesma natureza.

Nos termos da Cláusula 1ª da avença restou estabelecido que
“o contratado executará serviços profissionais de assessoria, consultoria empresarial e
impugnação administrativa
na área tributária quanto à matéria referente à citação de crédito tributário constituído número 443315/631/105/2015 [...]”.

Em sua Cláusula 4ª, foram estabelecidos os órgãos públicos e entidades perante os quais o embargado/apelante estaria autorizado a representar a empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda., quais sejam: Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal e Instâncias Superiores, Conselho de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e nos postos fiscais e órgãos competentes de arrecadação e restituição de ICMS do Estado de Mato Grosso, também junto à SEFAZ/MT.

De acordo com a cláusula 5ª e seu parágrafo primeiro, a remuneração pelos serviços contratados seria de 700.000,00 (setecentos mil reais), que seria paga mensalmente,
a partir da suspensão ou da liberação da medida cautelar administrativa
inserida no cadastro de contribuinte da empresa descrita na cláusula 1ª da avença.

Assim, como decorre da simples leitura das próprias cláusulas contratuais, está mais do que claro que os serviços previstos no contrato somente diziam respeito à atuação do embargado/apelante na via administrativa e que o pagamento dos honorários advocatícios estava condicionado à suspensão ou liberação da medida cautelar administrativa que se pretendia impugnar, o que não ocorreu, uma vez que o embargado/apelante não obteve a suspensão da medida cautelar administrativa ou mesmo o restabelecimento do incentivo fiscal pretendido, o PRODEIC.

Com efeito, o próprio contrato demonstra que o embargante/apelado não contratou o embargado/apelante para impetrar qualquer Mandado de Segurança contra o Estado, isto é, o contrato não previa a prestação de serviços na esfera judicial.

Logo, é evidente que o embargado/apelante não faz
jus
ao recebimento do crédito pretendido, ao fundamento de que impetrou o Mandado de Segurança de nº 1003641-14.2016.811.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em que foi concedida a liminar que determinou a suspensão da Medida Cautelar Administrativa instaurada no cadastro de contribuintes da empresa Céu Azul Indústria e Comércio de Cereais Ltda. por meio da notificação 101573/57/27/2015 da SEFAZ/MT.

Até porque, como dito, o contrato de prestação de serviços que embasa a ação de execução foi firmado depois que o Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso suspendeu a liminar para que fossem restabelecidas as atividades da empresa, bem como todas as demais liminares dessa natureza, o que, por si só, descaracterizaria a possibilidade de impetração de outro mandado de segurança com o mesmo objeto e causa de pedir do primeiro, uma vez que a sua eficácia já estaria fadada ao fracasso, fato do qual o ora embargado/apelante tinha pela ciência, tendo em vista ser um operador de direito.

Neste contexto, tem-se que o título que embasa a execução, encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade, razão pela qual a ação de execução deve ser considerada nula.

A propósito:

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO SERVIÇO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
"O título que autoriza a execução é aquele que prima facie evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que permitem que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumprimento da obrigação a que o devedor se prestou a cumprir"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery).
Ausente qualquer destes requisitos, torna-se indispensável a ação de conhecimento para a formação de título com força executiva
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.016269-0, de Pomerode, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2009).

Logo, ante a inexecutividade do título, a nulidade da execução é manifesta, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021